Tribunal: TJMT
Processo: 1073171-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073171-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERBET TERRONE BORGES - CPF: 012.344.221-40 (RECORRENTE), RICARDO TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como RICARDO TOFFOLI AVILA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 026.942.531-48 (ADVOGADO), AMARILDO VARELA - CPF: 875.585.211-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ENVIO DE BOLETO POR CANAIS NÃO OFICIAIS - RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A INICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito com a comprovação da origem não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), por se tratar de exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

3. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes. Em contrapartida, a parte agravada, pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. Analisando detalhadamente os autos, encontra-se nítido que os boletos foram expedidos de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado, pois a parte sequer comprova por onde recebeu os boletos e a mesma ainda confessa que os mesmos estavam em nome de terceiro.

6. De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamado não foi o beneficiado pela transação.

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“E M E N T A - RECURSOS INOMINADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da reclamada, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes. 2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC. 3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado. 4.

De igual forma, o reclamante anexa, aos autos o comprovante de pagamento que demonstra de forma inequívoca que a reclamado não foi o beneficiado da transação. 5.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais. 6.

Recurso conhecido e provido. 7. Sentença reformada. (N.U 1000474-63.2022.8.11.0110, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).”

8. Desta feita, entendo que o reclamado não possui responsabilidade sobre os fatos, sendo evidente que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

10. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024